Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715976-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS, visando a revogação de prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da custódia pela modalidade domiciliar. Narra haver sido a paciente presa em flagrante no dia 19/01/2025 pela prática de furto qualificado, tendo sido decretada a preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública. Relata que a paciente possui filhos menores, sendo um deles diagnosticado com autismo, dependentes de seus cuidados, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal. Alega que, conforme demonstrado no relatório do Conselho Tutelar, a avó materna está impossibilitada de prestar os devidos cuidados em razão de problemas de saúde e necessidade de cirurgia. O avô, por sua vez, reside em outra comarca e possui a saúde debilitada. Além disso, constatou o Conselho Tutelar que a avó não possui recursos financeiros para garantir os cuidados básicos das crianças. Assevera, ainda, que o referido relatório explicita a situação de vulnerabilidade dos menores, demonstrando que a ausência materna agrava ainda mais as dificuldades enfrentadas pela família, justificando a concessão da prisão domiciliar para garantir a proteção e o bem-estar das crianças. Sustenta serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico ou a obrigação de comparecimento periódico em juízo, destacando a desproporcionalidade da prisão no caso concreto. Invoca, por fim, o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade a paciente. Subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Primeiramente, registro que foi impetrado anteriormente o Habeas Corpus (0707169-54.2025.8.07.0000) em favor da paciente LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS, sob minha relatoria. Nele, esta Turma analisou os requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar. Confira-se o teor da ementa: “EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se identifica ilegalidade na prisão em flagrante quando agentes policiais localizam a paciente nas proximidades do local do crime, na companhia do corréu, após reconhecimento nas imagens das câmeras de segurança, e esta confessa informalmente aos policiais a prática do delito, apontando inclusive o local onde se encontra a res furtiva. 4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 6. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 6.1. O fato de ser mãe de criança de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018. TJDFT, Acórdão 1251469, 00049729120178070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020; Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023”. (grifos acrescidos) Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, o pedido de substituição da preventiva pela domiciliar, baseado no relatório do Conselho Tutelar realizado após o julgamento do primeiro habeas corpus. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Conforme relatado, o impetrante informa que a paciente tem 3 filhos menores, de 3, 6 e 11 anos de idade. Alega que o relatório do Conselho Tutelar explicita a situação de vulnerabilidade dos menores, demonstrando que a ausência materna agrava ainda mais as dificuldades enfrentadas pela família, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar para garantir a proteção e o bem-estar das crianças. Confira-se trecho do citado relatório: “CONSIDERAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR Diante do exposto, este Conselho reconhece o empenho da senhora Rejane e do senhor Xavier em manter os cuidados com os menores, mesmo diante de adversidades. Tendo em vista a proximidade do procedimento cirúrgico e a necessidade de continuidade dos cuidados com as crianças, o Conselho procederá com o acompanhamento do caso, podendo, se necessário, realizar encaminhamentos à rede de assistência social, com vistas à reativação do benefício de transferência de renda, bem como eventual suporte durante o período de recuperação da responsável. CONCLUSÃO Este Conselho Tutelar manterá acompanhamento do caso e se coloca à disposição para prestar esclarecimentos e articular, junto à rede de proteção, as medidas necessárias para assegurar os direitos das crianças envolvidas. Sem mais, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas”. (ID 71104037). Da leitura atenta das considerações e conclusão do Conselho Tutelar, verifica-se que de fato os avós dos filhos da paciente estão enfrentando adversidades em razão de problemas de saúde e necessidade de procedimento cirúrgico. No entanto, conforme demonstrado no writ anterior, o deferimento da medida esbarraria na razoabilidade, porquanto a paciente foi presa em flagrante quando já estava em liberdade provisória pelo cometimento de outro delito em data recente (20/12/2024), além de já ter sido condenada definitivamente por crime de tráfico de drogas e estar respondendo a outro processo criminal com sentença condenatória não transitada em julgado, também pela prática do delito de tráfico de drogas, evidenciando que a benesse antes deferida foi insuficiente para frear seu ímpeto delituoso. Em que pese a paciente tenha filhos de tenra idade, que evidentemente precisam dos cuidados maternos, o histórico delitivo da paciente evidencia que a maternidade não parece ter sido suficiente para frear seu ímpeto delitivo e o risco de reiteração delitiva. Diante de tal cenário, entendo, por ora, que não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator